Tribunal: TJSP
Processo: 2226178-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Inversão do ônus da prova que não se justifica, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de produção pela seguradora que a coloque em situação de desproporcional vantagem probatória. Inversão que, por fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a inversão

Ementa:
Processual. Seguro DPVAT. Inversão do ônus da prova que não se justifica, no tocante ao exame das lesões pessoais sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de produção pela seguradora que a coloque em situação de desproporcional vantagem probatória. Inversão que, por fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a inversão paralela do encargo de custeio da prova, regido pelo art. 95 do CPC. Custos que devem ser arcados pela parte que requereu a prova ou rateada, em caso de determinação judicial ex officio. Autor beneficiário da gratuidade processual. Perícia que deve ser realizada junto ao IMESC. Decisão de Primeiro Grau invertendo o ônus da prova e determinando o pagamento da perícia pela seguradora que se reforma. Agravo de instrumento da ré provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226178-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é agravado JOSÉ
RICARDO BRANDÃO NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
deram provimento ao recurso. Declarará voto o 2o juiz. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravado: José Ricardo Brandão Nogueira
Agravo Inst. no 2226178-70.2020.8.26.0000 1a Vara de Santana de Parnaíba
Voto no 17.514
Processual. Seguro DPVAT. Inversão do ônus da prova que
não se justifica, no tocante ao exame das lesões pessoais
sofridas pela vítima, por inexistir em tal caso qualquer
hipossuficiência técnica, ou ainda domínio de técnica de
produção pela seguradora que a coloque em situação de
desproporcional vantagem probatória. Inversão que, por
fim, ainda se fosse deliberada não determinaria a inversão
paralela do encargo de custeio da prova, regido pelo art. 95
do CPC. Custos que devem ser arcados pela parte que
requereu a prova ou rateada, em caso de determinação
judicial ex officio. Autor beneficiário da gratuidade
processual. Perícia que deve ser realizada junto ao IMESC.
Decisão de Primeiro Grau invertendo o ônus da prova e
determinando o pagamento da perícia pela seguradora que
se reforma. Agravo de instrumento da ré provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão saneadora
reproduzida a fls. 215/216 deste instrumento (fls. 193/194 dos autos principais), que, no
âmbito de demanda de cobrança de diferença do seguro DPVAT, movida por vítima de
acidente de trânsito, dentre outras coisas determinou a realização de perícia médica em
torno do grau de invalidez do autor, impondo o respectivo custeio à ré, por conta de
inversão do ônus da prova, aí também deliberada.
Insurge-se a ré, alegando, em síntese, descabida a inversão do
ônus da prova, tendo em vista que a prova pericial teria sido requerida somente pelo
autor. Nesse sentido, afirma recair sobre o autor o ônus de comprovar os fatos narrados
na inicial, nos termos do art. 373 do CPC. Sustenta outrossim a viabilidade da produção
da prova pelo IMESC. Por fim, aduz ser exorbitante o valor dos honorários arbitrados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
batendo-se em conclusão pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, concedendo-se
parcialmente o efeito suspensivo requerido para sobrestar a imputação à ré-agravante do
encargo exclusivo do custeio da perícia e dispensando-se outrossim a prestação de
informações por parte do MM. Juízo a quo.
O recurso, que é tempestivo, veio instruído com as peças
obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo,
manifestando-se o autor em contrarrazões no prazo legal (fls. 229/231).
É o relatório.
Prospera o inconformismo.
Com efeito, no tocante ao litígio em curso, a demonstração da
alegada invalidez permanente está totalmente ao alcance do autor, já que diz respeito à
sua esfera pessoal (lesões físicas), constatáveis e avaliáveis quanto à extensão por meio
da perícia determinada. Não possui outrossim a agravante, por evidente, maiores
conhecimentos a esse respeito, já que o fato está fora da sua esfera técnica de domínio.
E não caracteriza hipossuficiência, para efeito de inversão do
ônus probatório, a falta de condições econômicas da parte em relação ao custeio da
prova, suprível de resto por instrumentos como a assistência judiciária gratuita.
De qualquer forma, e por derradeiro, da atribuição se o caso à
seguradora do ônus probatório não decorreria, por associação automática, a imputação
também a ela do encargo de custeio da prova determinada.
O ônus de custear a prova, cuja aplicação principal diz com a
prova pericial, normalmente dispendiosa, vem regido em termos gerais no art. 82 e
especialmente no art. 95 do CPC, que se preocupa em definir qual das partes deverá, em
cada caso, adiantar o pagamento dos honorários periciais e dos custos naturais da
própria perícia (como regra, o autor), sem qualquer preocupação com quem tenha, no
caso concreto, o ônus da prova, e não necessariamente coincidindo com os critérios
desse (até porque a norma do art. 373 do mesmo CPC não impede que a parte liberada
do ônus possa produzir prova sobre determinado fato), justamente para incutir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
magistrado certeza contrária à versão do adversário; ter o ônus da prova significa ter,
em tese, maior interesse em sua produção.
Assim, se a perícia foi determinada de ofício, pedida por ambas
as partes ou requerida apenas pelo autor da demanda, será desse o ônus de num primeiro
momento pagá-la (abstraída a posterior aplicação de regras atinentes à sucumbência),
sem embargo de no contexto a ser abordado pela prova técnica estarem inseridos
eventuais fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito dele, autor, cujo ônus
probatório normalmente será da ré. Do mesmo modo, se pedida exclusivamente pela
demandada, será a perícia por ela custeada, mas pode ocorrer de dizer respeito, no todo
ou em parte, a fatos constitutivos do direito do autor.
Dessa forma, como a produção da prova pericial foi requerida
pelo autor-agravado não caberá à ré-agravante o custeio dos honorários estimados.
Sendo o autor beneficiário da gratuidade processual, conforme decisão de fl. 97
reproduzida neste instrumento, a perícia deverá ser realizada junto ao IMESC.
Fica, enfim, reformada a r. decisão.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO (Voto no 17.071)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2226178-70.2020.8.26.0000
Comarca de Santana do Parnaíba - 1a Vara
Respeitado o entendimento da douta maioria, ousei
divergir pelas razões que adiante seguem.
O recurso está voltado contra decisão proferida nos
autos de ação de cobrança de seguro DPVAT nos seguintes termos: “Vistos. A
preliminar de falta de documentos essenciais não merece acolhimento, uma vez que a prova da alegada
invalidez deverá ser realizada no decorrer da instrução através de perícia médica do que revela que a
juntada do laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível ao ajuizamento da ação, até porque
não existe no caso prova exclusiva e tarifada vez que de muito afastado o direito formulário. Há
interesse de agir na modalidade necessidade/adequação, sendo que a ação foi necessária, eis que o
pedido não foi atendido extrajudicialmente e o procedimento adotado é adequado à espécie. Superadas
as preliminares, dou o feito por saneado deferindo-se as provas úteis requeridas pelas partes. Como
pontos controvertidos fixo a demonstração da invalidez e de seu grau e o nexo de causalidade com o
acidente automobilístico. Faz-se necessária a prova pericial médica para avaliar as efetivas lesões da
parte autora, sua incapacidade e o grau de invalidez. Nomeio perito Rodrigo Monteiro
rodrigomt@hotmail.com, e fixo seus honorários em um salário mínimo nacional que deverão ser
adiantados pela parte requerida (Seguradora), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão,
observado ser a seguradora interessada neste tipo de prova para aferir o grau de invalidez. Com efeito,
observa-se que restaria prejudicial à rápida solução da demanda, ter de aguardar-se a elaboração de
perícia médica pelo já assoberbado IMESC, no que é aqui possível inverter-se o ônus da prova pericial
acerca do dever de adiantamento dos salários periciais, seja porque o perito nomeado deve ser da
confiança do Juízo, seja porque se está diante de uma situação em que a parte autora é beneficiária da
gratuidade de justiça e seja porque não se justifica que a parte autora tenha de deslocar- se até a
Capital para realizar a prova pericial junto do assoberbado IMESC. Além disso, a ação trata de
cobrança de Seguro Obrigatório no que o dinheiro arrecadado em pagamento de DPVAT por todos os
proprietários de veículos do país e que tem atingido o montante superior a R$ 7 bilhões por ano acaba
possuindo uma natureza pública em relação ao que é arrecadado do que se permite concluir que a
Seguradora Líder (que representa o pool de seguradoras que atuam na administração do DPVAT) possa
facilmente arcar com o adiantamento dos salários do perito judicial nas demandas judiciais como a
presente em que se objetiva a cobrança do seguro, sem maiores esforços, porque o valor arrecadado
certamente é suficiente para fazer frente ao custeio das despesas processuais e não se justificando que o
Estado de São Paulo tenha de arcar com os pagamentos das perícias nestas ações de cobrança de
DPVAT através do IMESC. O perito judicial deverá responder aos quesitos das partes e aos seguintes
quesitos do juízo: A parte autora é acometida de invalidez permanente? Há nexo de causalidade entre as
lesões e o acidente automobilístico relatado? A invalidez permanente é total ou parcial? As lesões da
parte autora caracterizam-se como sendo de repercussão intensa, média, leve ou se tratam de meras
sequelas residuais? Em qual percentual de invalidez enquadra-se a parte autora? Faculto às partes a
indicação de assistentes técnicos e a apresentação dos quesitos em 15 dias, sob pena de preclusão.
Laudo pericial em 30 dias. Intime-se” (fls. 215/216).
A agravante alega que “não requereu a prova pericial em nenhum
momento, considerando que na via administrativa já foi realizada perícia médica, a qual concluiu pela
existência de invalidez permanente correspondente a 12,5%, que possibilitou o pagamento da
indenização no valor de R$ 1.687,50” e que o ônus da prova é do autor, único a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requerer a prova pericial. Afirma que diante da concessão do benefício da
justiça gratuita ao autor “não caberia impor tal ônus à parte contrária caso essa venha a
sucumbir, pois referidos honorários deverão ser suportados pelo Estado, pouco importando que a
perícia tenha sido realizada pelo IMESC ou não”.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em caso
envolvendo a cobrança de diferenças decorrentes do seguro obrigatório
DPVAT, com consequente inversão do ônus da prova e determinação à ré
do pagamento das despesas com a perícia médica.
A prova pericial é necessária e relevante para apurar,
com segurança, o grau de invalidez e da eventual incapacidade do
agravado.
São notórias a hipossuficiência do autor e a relação de
consumo entre as partes litigantes, sobretudo porque o requerente foi
vítima de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, cuja
cobertura compete à demandada, prestadora de serviços integrante do
convênio referente ao seguro obrigatório DPVAT.
Adequada, pois, para o caso a adoção do disposto no
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (“São direitos
básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus
da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”), de tal sorte que se
extrai da aplicação do citado artigo que, reconhecida a relação de consumo,
inverte-se o ônus da prova e consequentemente o de custeá-la.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça já assentou
que “a inversão do ônus da prova significa também transferir ao réu o ônus de antecipar as despesas
de perícia tida por imprescindível ao julgamento da causa” (REsp no 383.276/RJ, Relator
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 18.6.2002).
Em casos análogos, assim decidiu este Egrégio
Tribunal, inclusive esta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO
OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) -
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Presentes os
requisitos para inversão do ônus da prova previstos no art. 6o, inciso
VIII, da legislação consumerista, o que também é possível à luz do
disposto pelo art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil - Inversão
do ônus financeiro em prol da efetivação da proteção ao
hipossuficiente, e para garantir a melhor justiça aplicável ao caso -
Ônus que, uma vez não desincumbido, implica presunção de
veracidade dos fatos que a agravante deveria provar - Negado
provimento
(Agravo
de
Instrumento
no
2064572-38.2017.8.26.0000,
Relator
Desembargador Hugo Crepaldi, 27.4.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. Perícia. Inversão
ônus da prova. Agravo Regimental. 1. Não há teratologia na decisão
do Relator que nega seguimento ao agravo de instrumento, por ser
manifestamente improcedente. 2. À relação entre segurado e
seguradora, ainda que decorrente do seguro obrigatório DPVAT,
aplicam-se as disposições da Lei 8.078/90, eis que há prestação de
serviços securitários, ainda que imposta pela lei. Precedentes. 3. A
relação de consumo estadeada entre as partes permite a inversão do
ônus probatório, com o fim de carrear à seguradora o pagamento dos
honorários periciais, medida que se afigura mais efetiva do que a
pretendida pela seguradora, que brada pela aplicação da Lei
4.476/84. 4. Negaram provimento ao recurso. (Agravo
Regimental
no
2163788-40.2015.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Vanderci
Álvares,
15.10.2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT.
COBRANÇA.
PROVA
PERICIAL.
DETERMINAÇÃO
PARA
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
PELA
REQUERIDA.
POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC.
REALIZAÇÃO DA PERÍCIA POR ENTIDADE PÚBLICA DO
ESTADO.
DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS
PERICIAIS.
ARBITRAMENTO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO
(Agravo
de
Instrumento
no
2074930-67.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Ferraz Felisardo, 28.5.2014)
É possível concluir, portanto, que é de responsabilidade
da ré agravante o pagamento dos honorários periciais.
Por conta disso, é caso de se rejeitar a pretensão
recursal, incumbindo à seguradora arcar com o adiantamento dos
honorários periciais conforme constou da decisão recorrida.
Por tais considerações é que, novamente com o devido
respeito, apresento voto divergente para negar provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
FABIO GUIDI TABOSA PESSOA
1359B8DF
5
7
Declarações
de Votos
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
13655520
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2226178-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.